Tribunal: STF
Processo: HC 188994
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Cesar Dias Santos e outros em favor de Rodrigo Marcos Rodrigues, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 591.844/PA (evento 2, fls.95/100).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 78/82).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
    I. Vedada supressão de instância
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: 
    (...)
      II. Ato apontado como coator 
      Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou (fl. 62, grifei): 
    [...] Outrossim, os requisitos esculpidos no artigo 312 do CPP restam-se preenchidos, especificamente no que tange a garantia da ordem pública. Temos que o modus operandi do autuado deve ser levado em consideração, haja vista que guarda em sua residência e transportava em seu veículo diversos tipos de drogas, além de uma quantia vultosa em dinheiro (mais de quatro mil reais), indicadores da comercialização de entorpecente, além da natureza das drogas apreendidas, as quais possuem efeitos colaterais com maiores riscos à saúde pública, tais como frequência cardíaca muito elevada, espasmos musculares, convulsões, forte depressão, tensão, dentre outros.
      Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, houve decisão monocrática do desembargador-relator, vazada nos seguintes termos (fl. 29): 
    [...] Ao analisar a impetração, constata-se que o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente trata-se de mera reiteração de matéria já apreciada no julgamento do HC de n. 0807033-80.2019.8.14.0000. Quanto ao excesso de prazo em razão de demora na prestação jurisdicional, necessário se faz a regular instrução do feito para sua melhor análise e, desse modo, indefiro o pedido de liminar por entender ausentes os requisitos necessários para sua concessão. 
    A quantidade e a natureza das drogas (217g de skank, 190g de maconha, 110g de cocaína, 3g de droga sintética) e dinheiro apreendidos (mais de R$ 4.500,00) são elementos que evidenciam a habitualidade delitiva e, dessa forma, o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas. 
    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua particularidade. Embora o acusado esteja encarcerado desde 12/7/2019, esse lapso temporal, em uma análise perfunctória, não é suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo. O Magistrado de primeira instância informou à Corte de origem que apenas aguarda o retorno de carta precatória para dar início à fase de alegações finais.
      Ressalto, porém, que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. 
    III. DISPOSITIVO
    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade no édito prisional que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ. ”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 12.7.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘Embora o acusado esteja encarcerado desde 12/7/2019, esse lapso temporal, em uma análise perfunctória, não é suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo. O Magistrado de primeira instância informou à Corte de origem que apenas aguarda o retorno de carta precatória para dar início à fase de alegações finais’. 
    Nesse contexto, inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora